Tribunal: TJSP
Processo: 1502112-93.2021.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL –– IPTU X ITR –– Município de Vinhedo –– Exercícios de 2019 e 2020 –– Exceção de pré-executividade - Procedência em 1o grau –– Pretensão à reforma –– - Inadmissibilidade –– Cabimento do incidente, ante os fins instrumentais do processo - Controvérsia a respeito da incidência de IPTU ou ITR sobre o imóvel –– Aplicação do artigo 15 do Decreto-Lei no 57/66 –– Sentença

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL –– IPTU X ITR –– Município de Vinhedo –– Exercícios de 2019 e 2020 –– Exceção de pré-executividade - Procedência em 1o grau –– Pretensão à reforma –– - Inadmissibilidade –– Cabimento do incidente, ante os fins instrumentais do processo - Controvérsia a respeito da incidência de IPTU ou ITR sobre o imóvel –– Aplicação do artigo 15 do Decreto-Lei no 57/66 –– Sentença fundamentada na suficiência da comprovação da destinação rural, alegada pelo embargante –– O critério da localização não é suficiente para a definição da incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar a destinação econômica –– Nesta instância, confirmou-se documentação suficiente quanto ao exercício de atividades de exploração agrícola ou pecuária, no imóvel, capaz de afastar a exigência do IPTU, especialmente, acordo em precedente ação entre as partes –– Incidência do tributo não cabível -– Sentença mantida –– Apelo municipal não provido.